Tribunal: TJDFT
Processo: 0705155-77.2019.8.07.0010
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-08-14
Data de publicação: 2020-09-10

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE. COMPROVAÇÃO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. CONSIGNAÇÃO. ALTERAÇÃO MALICIOSA. VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ FÉ. SOLIDARIEDADE. CAUSÍDICO. AUSÊNCIA. INTERESSE RECURSAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela autora em que nega a litigância de má-fé, impugna o valor da condenação aplicada, e defende a ilegalidade da condenação solidária do advogado com a parte.
3. Em contrarrazões, o réu suscita, preliminarmente, a incompetência absoluta dos Juizados Especiais e a inobservância ao princípio da dialeticidade. No mérito, requer o desprovimento do recurso inominado interposto.
4. Incompetência. A presente demanda não possui complexidade capaz de inviabilizar a análise da questão discutida nos autos no âmbito dos Juizados Especiais. As provas constantes dos autos revelam-se suficientes para elucidar a demanda em questão, sendo prescindível maiores dilações probatórias e/ou pericias, a demonstrar a legitimidade dos contratos de empréstimos consignados supostamente contratados pela autora. Preliminar de incompetência rejeitada.
5. Em decorrência do princípio da dialeticidade, todo recurso deverá ser devidamente fundamentado, expondo o recorrente os motivos pelos quais rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal. Na presente demanda, as alegações deduzidas no recurso, inequivocamente, relacionam-se ao consignado na sentença atacada, já que a recorrente infirmou especificamente os fundamentos lançados no referido decisum, no tocante à condenação em litigância de má fé. Preliminar rejeitada.
6. A parte autora, ora recorrente, alterou maliciosamente a verdade dos fatos, ao afirmar que estava sendo cobrada indevidamente, sob o fundamento de não ter firmado contrato com o banco réu. Na verdade, das provas acostadas aos autos, é de se inferir que a autora entabulou contratos de empréstimo junto à instituição financeira, cujos extratos bancários colacionados revelam os créditos em sua conta, nas datas e valores efetivamente contratados. Ainda, conforme documentos apresentados em contestação, o Banco informa o número de todos os contratos quitados e com a respectiva contratação de novas consignações, inclusive, com recebimento de diferença de crédito na conta.
7. Tal atitude afronta a boa-fé processual e ofende o art. 80, III, do Código de Processo Civil - CPC, revelando-se adequada a condenação da autora ao pagamento de multa de 5% sobre o valor da causa.
8. Inexiste interesse recursal quanto ao pedido referente à exclusão da solidariedade entre a parte recorrente e seu advogado no que toca ao pagamento da multa por litigância de má-fé. Isso porque o provimento do recurso nos moldes pleiteados afetaria negativamente a situação jurídica da parte recorrente, em violação ao princípio “non reformatio in pejus”. Assim, não se conhece do recurso no que toca ao pedido de afastamento da solidariedade pelos atos de litigância de má-fé, até porque eventual recurso contra a condenação do advogado deveria ser apresentado em seu nome.
9. Diante da carência de provas por parte da autora, da ausência de impugnação dos documentos apresentados pelo réu e, sobretudo, em razão da evidente tentativa de usar o Poder Judiciário para buscar a tutela de direito sabidamente inexistente, a condenação por litigância de má-fé deve ser mantida.
10. Sentença mantida. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenada a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados em R$ 500,00 (quinhentos reais), por apreciação equitativa, suspensa a exigibilidade, todavia, em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. (art. 55, da Lei 9099/95).
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).